Tribunal: TJMT
Processo: 1025245-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025245-47.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Trancamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 836.213.501-87 (ADVOGADO), AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 836.213.501-87 (IMPETRANTE), DEIVID GABRIEL BATISTA RAMOS - CPF: 072.772.461-44 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDALVA DO NASCIMENTO - CPF: 497.887.102-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025245-47.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR
PACIENTE: DEIVID GABRIEL BATISTA RAMOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AÇÃO PENAL –
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II E III, DO CP] –
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – DESCABIMENTO – MATÉRIA QUE NÃO FOI VENTILADA NO JUÍZO DE ORIGEM E QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O trancamento da ação penal pela via célere do
habeas corpus
é medida excepcionalíssima, admissível quando evidenciada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade ou ausência de indícios veementes de autoria ou da prova material do delito, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Se as questões alegadas pelo impetrante sequer foram ventiladas no juízo singular, impossível conhecer delas, sob pena de supressão de instância.

A ausência de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal autoriza a denegação da ordem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025245-47.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR
PACIENTE: DEIVID GABRIEL BATISTA RAMOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
impetrado em favor de DEIVID GABRIEL BATISTA RAMOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única Comarca de Cotriguaçu, que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime de homicídio duplamente qualificado [art. 121, § 2o, II e III, do CP].

Assevera que
“não foram requisitadas diligências para elucidar o delito, comprometendo a ampla defesa e o contraditório”
, em razão de não ter sido verificado o grau de embriaguez do paciente logo após a prática do crime.

Verbera que
“o processo é manifestamente nulo”
, uma vez que
“o acusado no dia do delito em 15 de maio de 2022, não se lembra que tinha desferido golpes de faca nas regiões da cabeça, pescoço e tórax contra vítima Lindalva do Nascimento, por o paciente estar embriagado, ou seja, não estando em suas condições normais, de modo, estar albergado pela excludente de culpabilidade, artigo 28, § 1o, Código Penal”

(sic)
.

Almeja a concessão da ordem
“para o fim de trancamento do processo de n° 1000455-90.2022.8.11.0099 que tramita perante a Vara única da Comarca de Cotriguaçu” (sic)
.

Não houve pedido de liminar, motivo por que determinei o processamento da ação mandamental.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025245-47.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que
a petição inicial não veio instruída com um único documento que permita comprovar as alegações nela contidas
, embora seja
obrigação do impetrante instrui-la corretamente
, com a prova pré-constituída de suas alegações, haja vista que o célere rito do
writ
não permite dilação probatória.

Ainda assim, pude verificar, pelo Sistema PJE, que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo juízo singular, AMARAL já foi citado e apresentou resposta à acusação, por seu defensor dativo, e os autos aguardam a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para fevereiro/2023.

As teses trazidas nesta ação mandamental não foram sequer ventiladas perante o juízo de origem
. Na defesa que apresentou, o Defensor Dativo limitou-se a requerer o seguinte:

“Considerando a complexidade do crime ora imputado, o acusado se reserva a fazer a defesa sobre os fatos narrados na peça acusatória, durante a instrução processual, momento este oportuno para demonstrar a realidade fática do presente caso em deslinde”
.

Evidente, portanto, a
impossibilidade
de fazê-lo neste
mandamus
, sob pena de incorrer em flagrante
supressão de instância
.

Não cabe analisar, nesta estreita via do
writ
, questão que não foi decidida pelo juízo singular e que carece de dilação probatória, à míngua de prova pré-constituída.

A propósito, assim já decidiu este Sodalício:

“[...] O trancamento da ação penal pela estreita via do writ é medida que se admite em circunstância de excepcionalidade, apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade [...]”
[TJMT, HC 178378/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 03/02/2016, publicado no DJE 18/02/2016].

“[...] O trancamento da ação penal é pretensão que deve ser acatada, exclusivamente, quando demonstrada, de plano, a inexistência do nexo causal entre a conduta do paciente e o ilícito que lhe foi imputado, o que não é o caso dos autos. [...]”
[TJMT, HC 130419/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 04/11/2015, publicado no DJE 10/11/2015].

Na lição de RENATO BRASILEIRO DE LIMA,
“a expressão justa causa deve ser entendida como um lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal (prova da materialidade e indícios de autoria), funcionando como uma condição de garantia contra o uso abusivo do direito de acusar”
[Manual de Processo Penal, 4. ed., Salvador: Editora Juspodivm, p. 1274].

No caso dos autos,
imprescindível a instrução processual, com ampla dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para concluir-se pela ocorrência ou não das teses ventiladas
, sendo
inviável o trancamento da ação penal por meio desta ação mandamental
.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de DEIVID GABRIEL BATISTA RAMOS.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023